Tribunal: TJES
Processo: 0000361-39.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000361-39.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDO SILVA CAMPOS e outros (2)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL
e do consumidor
. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA)

DIAS CORRIDOS. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. ÔNUS DE ARCAR COM A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.
DANOS MORAIS.
RECURSO
INTERPOSTO POR MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PEL
OS
CONSUMIDOR
ES

PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Reputa-se válida a
cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
corridos
estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor.
Posicionamento jurisprudencial que precede
o artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18.

II.
Nestes termos, acrescida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos ao prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, reconhece-se a mora da
fornecedora no período de
29
.0
6
.2020 a 29.12.2020
, data de entrega das chaves da unidade imobiliária, devendo-se mencionar, aliás, que o adimplemento às exigências legais para a obtenção do habite-se é, naturalmente, ônus da construtora/fornecedora, pela própria natureza do serviço prestado.

III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593 (TEMA 996), submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

I
V. Constatado o atraso na obra e sendo este imputado à fornecedora, deverá esta arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira enquanto perdurar a sua mora. Precedentes.

V.
N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico.

VI.
Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária,
os
consumidor
es
, hipossuficiente
s
, fo
ram
surpreendid
os
com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao ver
em
-se
diante de dívida impagável
,
desequilibrando-
os

f
inanceiramente,
além de afetar
negativamente
o
planejamento familiar
e sua
s

saúde
s
emociona
is
,
tudo isso cumulado ao
descaso da fornecedora em solucionar ou mesmo colaborar para reduzir o prejuízo imposto
aos
consumidor
es

em decorrência
da
notória
falha da prestação do serviço
,
eventos que
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

VII.
Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e conhecer em parte e dar parcial provimento ao manejado por GILDO SILVA CAMPOS e FERNANDA DE SOUZA FERREIRA, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000361-39.2021.8.08.0048

APELANTE
S
/
APELAD
OS
:
GILDO SILVA CAMPOS e FERNANDA DE SOUZA FERREIRA

APELANTE/
APELAD
A
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

J
UÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por GILDO SILVA CAMPOS e FERNANDA DE SOUZA FERREIRA (Id. 10635318) e por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (Id. 10635325), em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em AÇÃO CONDENATÓRIA juizada por GILDO SILVA CAMPOS e FERNANDA DE SOUZA FERREIRA contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para condenar a ré na restituição de R$ 4.500,00 de danos materiais (aluguel) e na devolução dos juros de obra pagos no período de 1º/07/2020 à 31/12/2020, a ser apurado em liquidação, devolvidos de forma simples
”, com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos, pelo INPC, até a data da citação e, a partir de tal data, atualizado apenas pela Taxa SELIC, oportunidade em que condenou a ré
a
o pagamento integral das custas remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/15, além de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, vide decisão integrativa no Id. 10635322.

Em suas razões recursais, GILDO SILVA CAMPOS e FERNANDA DE SOUZA FERREIRA pleitearam a
condenação da fornecedora em danos morais; “
O afastamento da Cláusula de Tolerância de 180, não por negar-lhe validade, mas por não ter sido expressamente comunicado ao adquirente o início de sua vigência demarcando formalmente o atraso por parte da construtora
”; e a devolução em dobro dos juros de obra, “
uma vez que consta dos autos o extrato de pagamentos da MRV e O TEMA REPETITIVO 966 definiu que é ilícito cobrar juros de obra após o prazo ACORDADO para data de entrega das chaves em contrato E NÃO após a efetiva entrega
”.

Por sua vez,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação à restituição dos juros de obra, uma vez que “
a Prefeitura somente liberou o habite-se no dia 31/12/2020. Ou seja, anteriormente a esta data, a Ré estava completamente de mãos atadas para proceder com a entrega do imóvel. Fugiu, portanto, ao seu alcance o cumprimento do prazo estipulado, não tendo sido (...) a causadora do atraso suscitado
”, sendo, ademais, impossível a condenação sofrida em lucros cessantes pois o imóvel foi financiado no Programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida”.

Contrarrazões pelas partes vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Prefacialmente, não conheço do pedido recursal formalizado por GILDO SILVA CAMPOS e FERNANDA DE SOUZA FERREIRA afeto à devolução em dobro da taxa de assessoria e taxa de registro em cartório, por tratar-se de ululante inovação recursal, eis que sequer integrou a causa de pedir deduzida na exordial, quiçá os pedidos nela inseridos, denotando afronta ao artigo 141
1
, do CPC/15.

Fixadas estas premissas, prescreve o
artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18, que “
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias
corridos
da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
”

Mister salientar
que a compreensão jurisprudencial afeta à fluência em dias corridos
antecede a alteração legislativa
supracitada,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE.
LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS.
JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1.
Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.
6.
Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7.
Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.
8.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ
; REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
(...)
3. - A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça entendimento no sentido da
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965) (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 024130417249, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

No que se refere à cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593 (TEMA 996), submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade desta após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (
STJ
; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Note-se que “
A taxa de evolução de obra ou juros de obra compreende o ônus do adquirente de imóvel na planta de remunerar a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, em razão do empréstimo concedido, no período da construção do imóvel até a conclusão da obra
” (
TJES
; Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020).

Relevante contextualizar que, no caso concreto, a parte autora não pretende a anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda, mas a mera abstenção da cobrança pela ré, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel, circunstância que, acertadamente, levou o Juízo
a quo
a rejeitar a ilegitimidade passiva
ad causam
de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
.

Nesse sentido, posicionou-se o e. STJ nos precedentes a seguir transcritos, ao reconhecer ser devida a restituição, pela construtora, dos juros de obra após a caracterização de sua mora,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATRASO DEMONSTRADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. A restituição dos juros de obra durante a mora da recorrente, ou seja, a partir do momento previsto para entrega do imóvel, está em harmonia com o entendimento deste Tribunal, ensejando novamente o texto da Súmula 83/STJ no tocante a essa questão.
5. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1863187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Examinados os autos, verifiquei que as partes firmaram, em 05.1
0
.2018, Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade
103
,
Bloco 02
, do Residencial PARQUE VIVA MARE, na planta, pelo valor de R$
161.813,50 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos
)
, devendo a quantia de R$
129.189
,
00
(
cento e vinte e nove mil, cento e oitenta e nove reais
)
ser adimplida por meio de financiamento junto ao Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), prevendo-se como data para a entrega do empreendimento 31.
12
.20
19
, passível de prorrogação até
2
8
.0
6
.
2020, data limite já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
o qual, por ser expresso na Cláusula 5.2, do Contrato de Promessa de Compra e Venda, não pode ser alegado o desconhecimento pelos consumidores.

Consequentemente, por haver a entrega das chaves
aos
consumidor
es
ocorrido apenas em 30.12.2020, revela-se
acertada a conclusão sentencial afeta ao reconhecimento da
mora da fornecedora no período compreendido entre
29
.0
6
.20
20
a
29
.12.2020
,
devendo-se mencionar, aliás, que o adimplemento às exigências legais para a obtenção do habite-se é, naturalmente, ônus da construtora/fornecedora, pela própria natureza do serviço prestado.

Sobressai-se,
ainda
, a ilegalidade da cobrança, em detrimento da consumidora, da taxa de juros de obra, uma vez que esta decorre da mora da fornecedora em proceder a entrega das chaves à adquirente após
o termo final (
28
.0
6
.2020
)
.

Diante disso, constatado o atraso na obra e sendo este imputado à fornecedora, deverá esta arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira
enquanto perdurar a sua mora
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Este Egrégio Sodalício, ao julgar recursos semelhantes, entendeu que descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).
2. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002867, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Note-se que a devolução dos valores pagos pelos consumidores a título de juros de obra deverá operar-se na forma simples, face a inaplicabilidade d
a tese
firmad
a
no EREsp 1413542/RS, porquanto a cobrança precedeu a publicação do acórdão
(
DJe de 30/3/2021
)
.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. (...) TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(...)
(STJ; EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Novamente sem razão a
fornecedora ao alegar a impossibilidade de ser condenada em
lucros cessantes
tão somente pelo
imóvel
ter sido
financiado no Programa “Minha Casa Minha Vida”,
seja pelos demandantes visarem o reembolso das quantias que dispenderam em razão dos aluguéis pagos durante a mora da construtora, seja pelo e. STJ, no Tema 996, ter fixado o entendimento de que, “
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
”

Noutras palavras, “
é possível a condenação de construtoras ao pagamento de indenização por lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel prometido à venda em construção no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. (Tema 996)
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150044902, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente nos casos em que a parte autora limita-se a consignar, genericamente, frustração por ver-se impedida de residir no imóvel idealizado.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. 3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ART 51, IV, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...)
3. A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores.
4. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
(...) (
STJ
; AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária,
os
consumidor
es
, hipossuficiente
s
, fo
ram
surpreendid
os
com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao ver
em
-se obrigad
os
ao indevido pagamento dos juros de evolução de obra durante o período de mora da fornecedora,
o que
os
desequilibrou f
inanceiramente, a ponto de
necessitar
em
direcionar todo seu esforço exclusivamente para manter o contrato com a requerida, privando-se, por vezes, de bens essenciais.

Não suficiente, mister pontuar o descaso da fornecedora em solucionar ou mesmo colaborar para reduzir o prejuízo imposto
aos
consumidor
es
durante o atraso da obra, tornando o sonho da casa própria verdadeiro martírio, afetando negativamente o planejamento familiar, financeiro e a saúde emocional d
os
demandante
s
.

Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelante, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequaçã
o, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
aos
autor
es

em virtude da
notória
falha da prestação dos serviços
contratados
,
ao ver
em
-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto
d
o inadimplemento e do descaso
proporcionad
os
pela
fornecedora
,
correndo o risco de
perder
em
a quantia já paga
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

fixar

o
quantum
indenizatório no valor de
R$
10
.000
,00
(
dez

mil
reais
)
para cada um dos autores
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
a
fornecedor
a,
uma das maiores construtoras do país e cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 5.975.961.822,75 (Cinco bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos),
tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, ao passo em que conheço
em parte e
dou
parcial
provimento ao manejado por GILDO SILVA CAMPOS e FERNANDA DE SOUZA FERREIRA, para condenar a fornecedora/ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
oportunidade em que
majoro a verba honorária sucumbencial para 18
% (
dezoito
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 141, CPC/15.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de MRV Engenharia e Participações S.A. e dar parcial provimento ao de Gildo Silva Campos e Fernanda de Souza Ferreira.